Tribunal: CARF
Processo: 10926.000739/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10926.000739/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.799 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
IVANDRO ANTONIOLLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. GLOSA.
É permitida a dedução na declaração de ajuste anual do valor do imposto de
renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo. Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de
rendimentos quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de
renda por parte da fonte pagadora

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 148/153) interposto contra decisão no acórdão
no 07.23.071 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) de fls. 135/141, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física,
lavrada em 17/8/2009 (fls. 11/15), no montante de R$ 44.990,63, acrescido de multa de mora
(20%) e de juros de mora (calculados até 31/8/2009), referente à infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no montante de R$ 28.267,55, decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de
2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10926.000739/2009-80
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.000739/2009-80

Adota-se para compor parte do presente relatório, resumo da notificação de
lançamento (fls. 11/15), elaborado pela 6a Turma da DRJ/FNS (fls. 136):
Conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 12, o
lançamento é decorrente da glosa de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, no valor total compensado de R$ 28.267,55, resultante do confronto das
informações prestadas pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte — Dirf e o valor declarado pelo contribuinte, das fontes pagadoras
abaixo relacionadas:

Devidamente cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação
em 18/9/2009 (fls. 3/9), acompanhada de documentos de fls. 10/38, alegando em síntese,
conforme resumo no acórdão da 6a Turma da DRJ/FNS (fl. 136):
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/08,
alegando em breve síntese que a única forma de cobrar seus honorários pelos serviços
de advogado, é a emissão dos Recibos de Pagamento a Autônomo — RPA, e que na
emissão dos mesmos é obrigatório a retenção do imposto; que todos os serviços foram
prestados; que não compete ao impugnante exigir das empresas as guias de
recolhimento do imposto de renda; que as fontes pagadoras sejam notificadas para
apresentarem, no prazo de trinta dias o comprovante de recolhimento do imposto devido
ou no mesmo prazo apresentarem justificativas plausíveis; que o Ministério Público
Federal seja notificado do presente processo, com o objetivo de verificar a ocorrência de
crime de apropriação indébita dos valores descontados nos RPA; que seja concedido
prazo para produção de provas e alegações finais por parte do impugnante.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 11 de fevereiro de 2011, a 6a Turma
da DRJ em Florianópolis (SC) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
lançado (fls. 135/141).
O contribuinte foi intimado da decisão da DRJ por via postal em 3/3/2011 (AR de
fl. 147) e em 1/4/2011 apresentou recurso voluntário, com os mesmos argumentos da
impugnação, alegando em síntese (fls. 148/153):
(...)
A recorrida não aceita o desconto no IRF através de emissão de RPA emitido por este
profissional.
De acordo com o apresentado na DIRPF e com os documentos anexos todos os RPAs
foram emitidos dentro da normalidade e legalidade.
Todos foram retidos na fonte o valor devido, sendo que todos os RPAs emitidos
constavam claramente os processos aos quais estavam vinculados os honorários
cobrados, não sendo emitido RPA aleatórios e sem origem dos pagamentos, com o
objetivo de fraudar, burlar ou enganar a fiscalização.
Ocorre no entanto senhores, que quando da emissão dos RPAs por este profissional,
nenhuma da empresas estava ainda com o CNPJ decretado como INAPTO ou se
alguma assim o tivesse não fora quando da prestação dos serviços por este patrono,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.000739/2009-80

e ainda se tivesse não haveria outra forma deste patrono cobrar seus honorários, sendo a
emissão dos RPAs a única cabível e de acordo com a lei, sendo obrigatório e exigível
pelas empresas o desconto do Imposto de Renda na Fonte.
Na profissão de advogado, não existe outra forma de se emitir recibos de pagamento de
honorários sem que seja através de RPA e sem que o imposto de renda seja devidamente
descontado na fonte.
A lei assim o exige e fora promovido dentro da lei.
(...)
Os serviços foram devidamente prestados por este patrono às empresas mencionadas na
DIRPF ano 2005, uma vez que em todos os recibos de RPA constam os números dos
processos judiciais.
Os serviços foram prestados e alguns ainda estão sendo prestados por este patrono.
II— A CONCLUSÃO
Temos assim que os serviços foram devidamente por este profissional às empresas
mencionadas na DIRPF ano calendário 2004, uma vez que todos os RPAs constam com
números de processos judiciais transitados e em trânsito perante a Justiça Federal do
PR, RS e SC.
Não houve emissão de RPAs de forma fraudulenta ou aleatória com o intuito de
ludibriar ou sonegar impostos.
Todos os RPAs emitidos possuem comprovação legal de sua efetiva emissão.
O IR retido na fonte é lei e não pode ser burlado por este profissional. Não podem os
honorários serem exigidos e cobrados de pessoas jurídicas sem a devida retenção, o que
configuraria por parte desta profissional abuso e inclusive apropriação indébita.
Nenhuma empresa efetua pagamento de honorários à autônomos sem que o RPA seja
emitido e sem que o referido Imposto seja retido na fonte.
A norma é clara e deve ser cumprida de acordo com a legislação.
Note-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil sequer promoveu o comunicado,
solicitou informações ou notificou as empresas envolvidas para apresentarem o
comprovante de pagamento dos impostos retidos, ou então para justificarem o motivo
de não o terem feito no prazo legal.
Tal referência é de suma importância, pois pode ter ocorrido que as empresas
recolheram os impostos devidos porém não aparecem no sistema os referidos
recolhimentos (p. Ex. por erro de código, etc).
Se as empresas recolheram os impostos não há o que se discutir. Se não recolheram
poderão ter uma justificativa plausível ou poderão ainda o fazê-lo com os juros e
correções devidos, evitando a autuação pela Recorrida.
Se não foi recolhido houve sonegação.
Se houve sonegação esta ocorreu por parte das empresas que reteram o imposto na fonte
e não recolheram na DIRF conforme determina a lei.
Esse não recolhimento deve ser penalizado, pois o que determina a Lei foi promovido
por este profissional e não tendo sido promovido pelas empresas junto ao fisco.
Este recorrente já efetuou o pagamento quando reteve o imposto na fonte e não é justo
que o mesmo seja penalizado agora devendo recolher novamente o imposto já
descontado quando do recebimento de seus honorários.
Se isto ocorrer estará pagando duas vezes o mesmo imposto, e acrescidos de multa e
juros.
O esclarecimento pelas partes envolvidas deve ser prestados com o objetivo de não ser
este recorrente prejudicado.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.000739/2009-80

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
O § 2o do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos, estabelecia que:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
No caso concreto, com o recurso apresentado, semelhantemente ao relatado pelo
juízo a quo, o contribuinte também não apresentou os comprovantes de rendimentos pagos e de
retenção do imposto na fonte emitidos pelas fontes pagadoras.
De acordo com a decisão recorrida, a manutenção do lançamento ocorreu pelos
seguintes motivos (fls. 137/140):
- Não haver registros nos sistemas da RFB de pagamentos efetuados pelas fontes
pagadoras referente ao código 0588 — rendimentos do trabalho sem vinculo
empregatício para o período - docs anexados às fls. 42/44 (págs. PDF 43/47),
exceto a fonte pagadora Benassi Imp. Exp. Ltda, CNPJ n° 04.052.176/001-48, que
consigna pagamentos, porém, nenhum coincidente em data e valor com o imposto
compensado de R$ 50,40. Também não foram identificadas Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF para o impugnante, de nenhuma das
fontes pagadoras do IRRF glosado – docs. anexados às fls. 45/47 (págs. PDF
48/52).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.000739/2009-80

- Existência de declaração de inaptidão das fontes pagadoras a seguir
relacionadas, conforme extrato do sistema CNPJ anexados às fls. 48/51 (págs.
PDF 53/56):
A fonte pagadora Cia Termatil Comercio Exterior, CNPJ n° 04.224.365/0001-50,
teve sua inscrição no CNPJ suspensa em 14/04/2002, por ser inexistente de fato,
sendo declarada INAPTA em 04/03/2005, com a publicação do Ato Declaratório
Executivo n° 3, o que cominou com a baixa definitiva da inscrição no CNPJ em
31/12/2008.
A fonte pagadora Bramax Comercio Exterior Ltda, CNPJ no 04.307.531/0001-82,
teve sua inscrição no CNPJ declarada INAPTA com a publicação do Ato Declaratório
Executivo n° 04, em 29/01/2008, processo n° 12466.002876/2005-15, com efeitos a
partir de 05/08/2005, por práticas irregulares em operações de comércio exterior.
A fonte pagadora Lanço Comercio, Importação e Exportação Ltda, CNPJ no
06.119.823/0001-17, teve sua inscrição no CNPJ declarada INAPTA com a publicação
do Ato Declaratório Executivo no 19, em 22/07/2005, processo no 10730.002528/2005-
45, com efeitos a partir de 22/07/2005, por práticas irregulares em operações de
comércio exterior.
A fonte pagadora All-Mex Comercial Importação Ltda, CNPJ no 07.203.601/0001-
40, teve sua inscrição no CNPJ declarada INAPTA com a publicação do Ato
Declaratório Executivo n° 29, em 27/10/2006, processo n° 10314.002303/2006-81, com
efeitos a partir de 11/07/2005, por práticas irregulares em operações de comércio
exterior.
A fonte pagadora Minoru Comercial Ltda, CNPJ no 74.276.080/0001-49, teve sua
inscrição no CNPJ declarada INAPTA com a publicação do Ato Declaratório Executivo
n° 42, em 30/07/2004, processo n° 10314.003571/2004-58, com efeitos a partir de
17/01/1994, por práticas irregulares em operações de comércio exterior.
A fonte pagadora América Micro Importação e Exportação ltda, CNPJ No
72.448.657/0001-27, teve sua inscrição no CNPJ declarada INAPTA com a publicação
do
Ato
Declaratório
Executivo
n°
225,
em
23/11/2007,
processo
n°
12457.004462/2006-11, com efeitos a partir de 20/03/2001, por práticas irregulares em
operações de comércio exterior.
- De acordo com disposições contidas nos artigos 81 e 82 da Lei no 9.430 de 27 de
dezembro de 1996 e nos artigos 41 e 48 da Instrução Normativa RFB no 748 de 28 de
junho de 2007, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ
haja sido declarada inapta, será considerado inidôneo, não produzindo efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, não podendo os valores neles
constantes ser utilizados para justificar qualquer dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal, se não comprovado pro outro meio idôneo (DARF recolhido, por
exemplo).
- Os RPA emitidos contra as fontes pagadoras abaixo relacionadas, foram
emitidos em data posterior a declaração de inidoneidade dos documentos (§ 3°,
incisos II e III do art. 48 da IN/RFB n° 748, de 2007):

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.000739/2009-80

- Os Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) emitidos pelo próprio
contribuinte contra as fontes pagadoras, mesmo quando não declaradas inaptas,
não são documentos hábeis e suficientes para comprovar a retenção do imposto de
renda, nos termos do § 2° do artigo 87, do Decreto n° 3.000 de 26 de março de
1999 (RIR/99), que estabelece que o imposto retido na fonte somente poderá ser
deduzido na declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. No caso de
fonte pagadora declarada inapta, o imposto de renda retido na fonte somente
poderia ser compensado com a prova do seu efetivo pagamento (DARF
recolhido).
- Não havendo nos autos qualquer prova de que houve a retenção ou o
recolhimento do imposto compensado na declaração de ajuste anual, não é
possível considerar comprovada a alegada retenção do imposto de renda constante
dos RPA emitidos pelo impugnante contra as fontes pagadoras, inaptas ou não.
O contribuinte não logrou comprovar ter sofrido a retenção do imposto de renda
que deseja compensar. Tendo sido constado após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte, exigindo a lei que ele submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos. Deste modo, a partir da data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto, conforme
estabelecido no Parecer Normativo Cosit no 1 de 24 de setembro de 2002, a seguir reproduzido:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.799 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10926.000739/2009-80

pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. (grifos
nossos).
(...)
Como já relatado anteriormente, no recurso voluntário o contribuinte somente
repisou os argumentos da impugnação sem, contudo, fazer prova mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea de que teria sofrido a retenção do imposto de renda, cuja glosa
deseja que venha a ser restabelecida na declaração de ajuste anual, não se desincumbindo do
ônus probatório nos termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
Assim sendo, não assiste razão ao Recorrente não merecendo reparo o acórdão
recorrido.
Conclusão

Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital